Tribunal: TJPA
Processo: 0803803-72.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803803-72.2025.8.14.0015

APELANTE: DOUGLAS DA SILVA DIAS DO ROSÁRIO, PAULO SIDNEY LISBOA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0803803-72.2025.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTE:
DOUGLAS DA SILVA DIAS DO ROSÁRIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE:
PAULO SIDNEY LISBOA OLIVEIRA

ADVOGADO:
MARCOS LORANT BATISTA DE SOUSA OAB/PA 23689

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NORMA RECOMENDATÓRIA. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. REPARAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por DOUGLAS DA SILVA DIAS DO ROSÁRIO e PAULO SIDNEY LISBOA OLIVEIRA contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal) e constrangimento ilegal majorado (art. 146, §1º, do Código Penal), à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 24 (vinte) dias-multa, bem como 6 (seis) meses de detenção, em regime fechado, com fixação de valor mínimo a título de reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento dos apelantes e enseja absolvição por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se é possível a incidência da majorante do emprego de arma de fogo sem apreensão e perícia do artefato; (iii) determinar se houve excesso na fixação da pena-base diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais; (iv) verificar a obrigatoriedade do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor de um dos apelantes; e (v) apurar a legalidade da fixação de reparação civil sem indicação do valor mínimo na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do reconhecimento, por se tratar de norma de caráter recomendatório, sobretudo quando a autoria delitiva se encontra amparada por provas independentes e harmônicas.

4.

A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas por boletim de ocorrência, reconhecimentos fotográficos e, principalmente, pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes das vítimas, colhidos na fase policial e confirmados em juízo.

5.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando em consonância com os demais elementos dos autos, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

6.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo prescinde da apreensão e perícia do artefato, desde que demonstrado seu uso por outros meios de prova idôneos, como os relatos das vítimas.

7.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada e proporcional quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, notadamente diante da invasão domiciliar, pluralidade de vítimas, grave ameaça e relevantes prejuízos patrimoniais.

8.

A atenuante da menoridade relativa constitui circunstância obrigatória quando comprovado que o réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, impondo a redução da pena na segunda fase da dosimetria.

9.

A fixação de valor mínimo para reparação civil exige pedido expresso do Ministério Público acompanhado da indicação do quantum pretendido, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando a autoria é comprovada por outros meios de prova independentes.

2.

A majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo independe da apreensão e perícia do artefato, desde que comprovado seu uso por prova oral idônea.

3.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando as circunstâncias e consequências do crime revelam maior reprovabilidade da conduta.

4.

A atenuante da menoridade relativa deve ser obrigatoriamente reconhecida quando o agente era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato.

5.

É indevida a fixação de reparação civil na sentença penal condenatória sem indicação do valor mínimo na denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 155, 226 e 387, IV; CP, arts. 59, 65, I, 68, parágrafo único, 69, 70, 146, §1º, e 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1258, j. 30.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, REsp nº 2.181.529/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.10.2025; STJ, REsp nº 2.137.400/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.07.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para
reconhecer a atenuante da menoridade relativa em favor do Apelante
PAULO SIDNEY LISBOA OLIVEIRA
, fixando em 09 (nove) anos e 09 (nove) dias de reclusão, com pagamento de 20 (vinte) dias-multa, além de 06 (seis) meses de detenção,
bem como em
acolher o pleito do Apelante
DOUGLAS DA SILVA DIAS DO ROSÁRIO
para afastar o pagamento da reparação civil às vítimas,
mantendo os demais termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0803803-72.2025.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTE:
DOUGLAS DA SILVA DIAS DO ROSÁRIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE:
PAULO SIDNEY LISBOA OLIVEIRA

ADVOGADO:
MARCOS LORANT BATISTA DE SOUSA OAB/PA 23689

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DOUGLAS DA SILVA DIAS DO ROSÁRIO e PAULO SIDNEY LISBOA OLIVEIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que os condenou à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal; bem como a pena de 06 (seis) meses de detenção pelo crime de constrangimento ilegal com utilização de concurso de pessoas e com violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo, previsto no Art. 146, §1º, do Código Penal;

Consta na denúncia (ID nº 29651483) que, nos dias 11 e 12 de setembro de 2024, no bairro Fonte Boa, os denunciados DOUGLAS DA SILVA DIAS DO ROSÁRIO, PAULO SIDNEY LISBOA OLIVEIRA e PEDRO PAULO LISBOA OLIVEIRA praticaram roubo duplamente majorado, constrangimento ilegal e associação criminosa. Utilizando corrida solicitada por aplicativo com dados falsos, renderam o motorista, mantendo-o sob grave ameaça com arma de fogo artesanal e obrigando-o a circular pela cidade.

Em seguida, abordaram vítimas em frente a uma residência, forçando sua entrada no imóvel, onde subtraíram diversos bens, inclusive eletrônicos, joias e uma motocicleta. Os objetos foram ocultados e vendidos, com divisão dos valores. As vítimas reconheceram os denunciados

e confirmaram a dinâmica dos fatos, tendo DOUGLAS e PEDRO PAULO confessado parcialmente as participações, descrevendo o uso do veículo obtido por aplicativo, o emprego de arma de fogo e a divisão de tarefas na prática dos crimes.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 29652569), contra a qual a defesa de PAULO recorreu (ID nº 29651595) questionando a validade do reconhecimento pessoal, alegando que não foi realizado conforme as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, e sustentou a insuficiência de provas para condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria para aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 29651598).

A defesa do DOUGLAS também recorreu (ID nº 29651600)
questionando a validade do reconhecimento pessoal, alegando que não foi realizado conforme as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, e sustentou a insuficiência de provas para condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
, além da

exclusão da majorante de emprego da arma de fogo prevista no crime de roubo ante ausência de apreensão da suposta arma. Subsidiariamente, o redimensionamento das penas-base, bem como que seja afastada a condenação por danos morais tendo em vista a ausência de pedido expresso pela acusação.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 29651604).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e
parcial provimento
(ID nº 32154066).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

·

Em favor de ambos os Apelantes:

1.

Da nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Absolvição. Insuficiência probatória:

A
priori
, a Defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória sob o argumento de que estaria fundada em
indícios nulos de autoria, derivados de reconhecimento pessoal supostamente viciado,
por não observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Adianto que
não merece
prosperar.

Em julgamento
do tema repetitivo 1258
, pelo Superior Tribunal de Justiça e publicado em 30/06/2025, estabeleceu-se o seguinte:

“(...)

3 - O
reconhecimento
de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento
.”

Assim, como se pode ver a seguir, existem outras provas capazes de atestar a materialidade e autoria do crime, razão pela qual não há como acolhê-la.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva
restam comprovadas, por meio do Boletim de Ocorrência nº 00280/2024.107550-6 (ID nº

29651381), assim como pelos Autos de reconhecimento realizados pelas vítimas REGINALDO JUNIOR DA SILVA SOUSA (ID nº 29651381,
fls.
43-50), MARIA CLARA SILVA ALVES (ID nº 29651381,
fls.
51-62), BRUNA DA CONCEIÇÃO SILVA ALVES (ID nº 29651381,
fls.
63-74), FELIPE DARLAN FALCÃO PEREIRA (ID nº 29651381,
fls.
75-86) e, por fim, por SILFARNEY DE OLIVEIRA DUARTE (ID nº 29651381,
fls.
87-90), além dos depoimentos prestados perante a autoridade policial, corroborada em juízo, por outras provas, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em Juízo revelam-se harmônicos, coerentes e convergentes quanto à dinâmica dos fatos, ao modo de agir dos agentes e às circunstâncias do crime, formando um conjunto probatório seguro e suficiente à comprovação da autoria e materialidade delitiva, dentre os quais se destacam da decisão objurgada:

(...) A vítima
BRUNA DA CONCEIÇÃO SILVA
(ID nº 29651567) relatou: Que estavam em casa, que sua filha foi abordada fora de casa, que os indivíduos entraram na casa com Silfarney e sua filha já rendidos,
que os indivíduos renderam os demais ocupantes da casa, que mandaram todos deitarem no chão, que ameaçaram todos os presentes
, que mudaram de endereço devido ao roubo, que realizou reconhecimento fotográfico na delegacia, que teve
prejuízo de R$1.200,00 da televisão, R$1.109,00 do som, R$800,00 da aliança, R$500,00 do cordão
.(...)

A vítima
FELIPE DARLAN FALCÃO PEREIRA
(ID nº 29651568) relatou: que acrescentou que foi
rendido por um indivíduo armado, que um vigiava as vítimas, outros dois procuraram objetos de valor, recolhiam e transportavam para o carro, que estavam com rosto descoberto, que um indivíduo tinha uma tatuagem no rosto, próximo a testa, como se fosse símbolo de dinheiro, que realizou reconhecimento fotográfico na delegacia e identificou dois indivíduos, que o delegado apresentou várias fotos, que identificou o de tatuagem e o que portava a arma de fogo, que identificou posteriormente o terceiro indivíduo, que descreveu os autores do crime
no registro de ocorrência, que um indivíduo filmou os rostos das vítimas como forma de intimidação. (...)

SILFARNEY DE OLIVEIRA DUARTE
(Id. Num. 29651565), Vítima, disse: Que estava em frente a uma casa quando foi abordado por indivíduos que desceram de um carro,
que eles os levaram para dentro da casa, que subtraíram diversos bens da casa, que um dos autores filmou o seu rosto e nesse momento olhou o rosto do indivíduo, mas tinha um flash forte, que visualizou algumas características como corte de cabelo, que compareceu na delegacia onde foram exibidas várias fotografias e fez o reconhecimento, que identificou espontaneamente
, que o delegado não apontou, que recuperou apenas sua motocicleta, que foi abandonada em uma área de mato, que não recuperou seu aparelho celular. (...)

REGINALDO JÚNIO DA SILVA SOUSA
disse: Que
na época rodava de Uber
, que aceitou uma corrida,
que entraram inicialmente dois rapazes e depois entraram mais dois rapazes, que falaram para não reagir, que não roubariam nada, que não subtraíram nada, que um ficou apontando uma arma para a sua cintura, outro com uma faca no seu pescoço,
que eles avistaram um casal em uma motocicleta, que mandaram parar, que parou, que
três desceram do carro, que renderam uma vítima e entraram dentro da casa, que subtraíram diversos bens e colocaram no porta malas, que dois entraram no carro, outros dois foram em uma motocicleta subtraída
, que o deixaram em um local e foram embora, que na delegacia foram exibidas algumas fotos, que
identificou dois
. (...)

As vítimas foram firmes ao relatar que a ação delitiva dos Recorrentes que adentraram a residência transportados pelo motorista da Uber que estava sendo feito de refém, sendo a ação como um todo consumada mediante grave ameaça e extrema violência, descrevendo, com detalhes, as características físicas, vestimentas, funções desempenhadas por cada agente e a divisão de tarefas entre os indivíduos.

Tais relatos, prestados de forma consistente tanto na delegacia quanto em Juízo, foram corroborados entre si, bem como pelos referidos
reconhecimentos fotográficos
realizados na fase policial por todas as vítimas em relação aos Apelantes, elementos que, aliados às demais provas produzidas, afastam a alegação de fragilidade probatória.

Nesse contexto, a ausência de reconhecimento pessoal formal nos moldes do art. 226 do CPP não acarreta nulidade, por se tratar de norma de caráter recomendatório, sobretudo quando a autoria se encontra amparada por outros meios idôneos de prova, conforme reiterada jurisprudência.

Ademais, as declarações judiciais (ID nº 29651560) confirmam substancialmente o que já havia sido narrado na fase policial, inexistindo contradições relevantes ou dúvidas capazes de sustentar a tese absolutória por insuficiência de provas, razão pela qual se mostram plenamente válidas e eficazes as provas produzidas, impondo-se o afastamento das teses defensivas.

Por essas razões, entendo que restou devidamente delineada a autoria delitiva, razão pela qual, não há como acolher o pleito defensivo absolutório, pois pelos elementos informativos reunidos no processo possuem concatenação lógica robusta e demonstram a autoria do apelante pelo roubo perpetrado contra as vítimas.

Outrossim, conforme pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, ainda que obtida na fase extrajudicial, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso em questão, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada por meio dos depoimentos prestados, que apontam indubitavelmente a autoria delitiva dos apelantes no crime a ele imputado.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado
, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifo nosso)

Ressalte-se que o magistrado sentenciante formou sua convicção com base em provas colhidas na instrução processual, em consonância com o
art. 155 do Código de Processo Penal
, que autoriza o julgador a valorar livremente as provas judicializadas, não havendo hierarquia entre elas.

Portanto, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas por meio das provas colacionadas aos autos, motivo pelo qual
resta insubsistente o pleito de nulidade processual e/ou insuficiência probatória, com a consequente absolvição do apelante, de modo que a decisão recorrida não merece nenhum reparo
.

2.

Da exclusão da majorantes do uso de arma de fogo em favor do Apelante DOUGLAS:

Pugna ainda a defesa do Apelante DOUGLAS pelo afastamento da causa de aumento de pena de uso da arma de fogo, alegando que o suposto armamento sequer foi apreendido e periciado de forma a atestar a potencialidade lesiva desta, e que somente a palavra da vítima não possui validade.

Analisando o feito, verifico que de fato o armamento mencionado na denúncia não foi apreendido.

Contudo, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Desta forma, compulsando os autos, verifica-se que as vítimas declararam perante a Autoridade Policial e em juízo, que os Recorrentes adentraram na residência e anunciaram o assalto portando uma arma de fogo, mantendo-os em cárcere sob ameaças constantes.

Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima detém um valor probatório especial, sendo dispensável a apreensão do artefato bélico utilizado, assim como laudo técnico atestando sua potencialidade lesiva, conforme recente jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP.
RESTABELECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
SIMULACRO. ÔNUS DEFENSIVO.

1. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito.
Ademais, a pretensão de decote da majorante sob a alegação de que se trata de simulacro dependeria da apreensão e perícia no artefato, prova que caberia à defesa produzir.

1.1.
No caso, há prova oral - depoimento da vítima -, como reconhecido na sentença de primeiro grau e no voto vencido do acórdão recorrido, no sentido do emprego de arma de fogo no roubo descrito na denúncia. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante
.

2. Recurso especial provido nos termos do dispositivo.

(REsp n. 2.181.529/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

Rejeito, portanto, o pedido de decote da majorante.

3.

Do redimensionamento da pena-base em favor do Apelante DOUGLAS:

Aduz a defesa de DOUGLAS que a exasperação da pena-base do delito, em razão da valoração negativa das
circunstâncias e consequências do delito de roubo majorado
, bem como as
circunstâncias do crime de constrangimento ilegal
, teriam sido desproporcionais, requerendo o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Entendo que a irresignação não merece acolhida.

O magistrado sentenciante, ao dosar a pena do crime de roubo majorado, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, valorando negativamente o vetor das
circunstâncias e consequências do crime
, contudo fundamentando adequadamente com base na gravidade do caso concreto, nos termos do art. 59, do Código Penal, conforme se lê:

(...)
4.1. DOUGLAS DA SILVA DIAS DO ROSÁRIO:

a) Art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal (vítimas BRUNA DA CONCEIÇÃO SILVA, FELIPE DARLAN FALCÃO PEREIRA e SILFARNEY DE OLIVEIRA DUARTE):

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade: Normal à espécie.

Antecedentes: O Réu não possui sentença penal condenatória transitada em julgado.

Conduta social: Não foi aferida o suficiente a ponto de prejudicá-lo.

Personalidade: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.

Motivos do crime: Normais à espécie.

Circunstâncias do crime: Desfavoráveis, o crime foi cometido em ambiente residencial, à noite, com invasão de domicílio, exposição de diversas vítimas à situação de humilhação, terror e intimidação psicológica, o que é causa idônea que justifica a exasperação da pena base.

Consequências do crime: Desfavoráveis, houve relevante prejuízo patrimonial para várias vítimas, com subtração de bens de uso pessoal e familiar, sendo parte deles de difícil recuperação.

Comportamento das vítimas: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Considerando que há duas circunstanciais judiciais negativa, fixo a pena-base acima do mínimo legal em
05 anos e 05 meses de reclusão e 12 dias-multa
(...) (grifo nosso)

Do mesmo modo, entende-se a valoração negativa do vetor de circunstâncias do crime de constrangimento ilegal, fundamentada adequadamente com base na gravidade do caso concreto, nos termos do art. 59, do CP:

(...) b) Art. 146, §1º, do Código Penal (vítima REGINALDO JUNIO DA SILVA SOUSA):

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade: Normal à espécie.

Antecedentes: O Réu não possui sentença penal condenatória transitada em julgado.

Conduta social: Não foi aferida o suficiente a ponto de prejudicá-lo.

Personalidade: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.

Motivos do crime: Normais à espécie.

Circunstâncias do crime: Desfavoráveis, a vítima foi constrangida durante serviço de transporte por aplicativo, à noite, sendo forçada a continuar dirigindo sob risco real à vida, o que é causa idônea que justifica a exasperação da pena base.

Consequências do crime: Normais à espécie.

Comportamento das vítimas: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Considerando que há uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base acima do mínimo legal em
03 meses de detenção
(...) (grifo nosso)

É cediço que a avaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal, não é feita a partir de critérios aritméticos, o que significaria adotar parâmetros absolutos para aumentar ou reduzir a pena conforme se constate a favorabilidade ou a negatividade de cada um dos vetores elencados no dispositivo citado.

A lei também não se ocupou em pormenorizar o modo de calcular a sanção na primeira fase da dosimetria, deixando a cargo do magistrado, no exercício da discricionariedade motivada, estabelecer a resposta penal mais adequada ao caso, a partir da apreciação dos elementos fáticos apresentados.

No que se refere aos vetores de consequências e circunstâncias do crime consideradas desfavoráveis, verifica-se que o Juízo enfrentou corretamente, não devendo prosperar os argumentos defensivos.

Nesse sentido, justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, não há o que se falar em excesso na fixação da pena-base.

4.

Da atenuante da menoridade relativa em favor do Apelante PAULO:

No tocante a reforma da dosimetria, a defesa do Apelante PAULO sustenta omissão do juízo sentenciante quanto à aplicação da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, uma vez que o Recorrente contava com menos de 21 anos à época dos fatos.

Analisando os autos, constata-se que
assiste razão a defesa tendo em vista que o Apelante possuía apenas 19 (dezenove) anos na época dos fatos
, conforme certidão (ID nº 29651381,
fls
. 101).
Trata-se de circunstância subjetiva expressamente prevista em lei como atenuante obrigatória

Assim, no tocante ao delito de roubo, considerando que não vislumbro qualquer irregularidade na fixação da pena-base, mantenho-a em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na
segunda fase
, com o reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, I, do CP,
reduzo a pena na fração de 1/6 (um sexto)
, f
ixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, mantenho as causas de aumento de pena, dispostas no art. 157, §2º, incisos II e no art. 157, § 2º-A, inciso I, ambas da parte especial do Código Penal, motivo pelo qual, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, aplico a causa que mais aumenta, elevando a reprimenda na terceira fase em 2/3 (dois terços),
fixando-a em 07 (sete) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Nesse sentido, sendo aplicável a regra do concurso formal (art. 70,
caput
, do Código penal), com aplicação de apenas uma das penas, aumentada de 1/5 (um quinto), visto o cometimento do roubo em face de 03 (três) vítimas, no mesmo contexto fático e
modus operandi
, fica o Apelante PAULO definitivamente condenado à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) dias de reclusão, com pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

No tocante ao delito de constrangimento ilegal, o juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, motivo pelo qual reconheço a atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria, contudo, deixo de aplicá-la em virtude da Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento do §1º, dobrando a pena e fixando-a em 06 (seis) meses de detenção.

Por fim, presente duas condutas autônomas e distintas por parte do Apelante, consubstanciadas nos crimes de roubo majorado e constrangimento ilegal majorado, aplico a regra do concurso material de crimes, disposta no art. 69
, caput,
do CP, somando as penas impostas.

Assim, fixo em definitivo a pena do Apelante PAULO em 09 (nove) anos e 09 (nove) dias de reclusão, com pagamento de 20 (vinte) dias-multa, além de 06 (seis) meses de reclusão, de modo que, em se tratando de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

5.

Da exclusão do valor para reparação civil em favor do Apelante DOUGLAS:

A Defesa pugna pela exclusão de pagamento indenizatório a vítima,
por ausência de indicação do valor pretendido
pelo Ministério Público.

Adianto, que merece prosperar a referida pretensão.

Apesar de ter havido pedido expresso na denúncia (ID nº 29651483), consolidou-se no âmbito deste Tribunal o entendimento de que é necessário, na inicial acusatória, a
indicação

clara do valor pretendido
a esse título
, o que não ocorreu no presente caso, tendo se limitado a requerer genericamente “
Em caso de condenação e havendo vítima, que V. Exa. fixe valor mínimo para a reparação dos danos civis causados pela conduta delituosa, caso estes existam, considerando-se os prejuízos sofridos por ela e/ou seus familiares”.

Nesse sentido:

“RECURSOS ESPECIAIS. PENAL. ROUBO MAJORADO. I -INSURGÊNCIA DA DEFESA. VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 157, § 2º, I, DO CP (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.654/2018). DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. II - INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA.

1. (...)

4.
Nos termos do julgado no REsp n. 1.986.672/SC, além do pedido expresso, é necessário que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão. No caso, o órgão acusador deixou de indicar o valor mínimo, embora tenha requerido a indenização na denúncia.

5. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, improvidos.

(REsp n. 2.137.400/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.). (Grifei).”

Assim, vislumbra-se que o magistrado sentenciante foi além, estipulando o valor de R$ 3.609,00 (três mil, seiscentos e nove reais) por “danos morais”, motivo pelo qual acolho o pedido da Defesa de exclusão do referido montante da sentença condenatória ante a ausência de indicação de valor mínimo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa em favor do Apelante
PAULO SIDNEY LISBOA OLIVEIRA
, fixando em 09 (nove) anos e 09 (nove) dias de reclusão, com pagamento de 20 (vinte) dias-multa, além de 06 (seis) meses de detenção, bem como em acolher o pleito do Apelante
DOUGLAS DA SILVA DIAS DO ROSÁRIO
para afastar o pagamento da reparação civil às vítimas,
mantendo os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, ___ de ___________ de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/05/2026